Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-63.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-63.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (EMBARGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT) – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, cont
ra acórdão que proveu o recurso de apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 199241666 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que houve a fundamentação do
decisum
na legislação pertinente, porém, equivocou-se na determinação do valor indenizatório.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões (Num. 203925657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegado vício de contradição. O
s embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, verifica-se que de fato, houve contradição e omissão no acórdão. Deve-se registrar que se configurou através da ocorrência de erro material, portanto, que pode ser reconhecido a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

O Acórdão assim decidiu (Num. 193871176 – pág. 02):

A condenação ao pagamento de verba indenizatória de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais) se fundamentou em membro, lesão e percentual adequados (Num. 188822161), equivocando-se, no entanto, na aplicação do
quantum
indenizatório, que devidamente corrigido, importa em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Constata-se que a contradição e a omissão decorreram de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelo médico Dr. Renan M. Torres (CRM/MT 8919), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em membro inferior direito, com percentual de 50% (cinquenta por cento), dano que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 188822156 – pág. 02).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos
valor fundamentado em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a
embargante demonstrou o vício
no aresto de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 do CPC).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar os vícios apontados e o erro material, concedendo-lhes efeitos infringentes para reformar o dispositivo do Acórdão
.

Reconhecido o direito à indenização securitária,
Saneio ERRO MATERIAL. Atribuo-lhe efeitos infringentes. Adequo o valor da verba indenizatória DPVAT para R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Mantidos todos os demais termos do
decisum
.

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024